Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714256-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELO DIEGO PEREIRA SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ANGELO DIEGO PEREIRA SOUZA, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 192376588 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 06/04/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 147, caput, do CP, e 19 da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c a Lei 11.340/2006. Afirma que, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, desconsiderando-se que a privação da liberdade somente é cabível em casos de extrema gravidade e imprescindibilidade. Argumenta que, no caso em comento, não havia medidas protetivas em vigor e, embora o paciente possua antecedentes penais, nenhum dos delitos foi praticado contra as ofendidas (irmãs). Acrescenta que a gravidade em concreto é inerente à tipicidade penal, sendo que, na hipótese, não houve qualquer tipo de lesão real em detrimento das vítimas. Defende a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a autoria e materialidade do delito ressaem do Auto de Prisão em Flagrante no 247/2024-12a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão no 199/2024-12a DP, da Ocorrência Policial no 2339/2024-12a DP, dos Termos de Requerimento de Medidas Protetivas no 118, no 119 e no 120/2024-12a DP e do Relatório Final, os quais indicam que, no dia 06/04/2024, por volta de 18h30min, na residência situada no Lote 3B do Conjunto I da Chácara 27 da QSC 19, Taguatinga-DF, o paciente, durante a celebração de aniversário de 60 anos de sua genitora, agressivo, proferindo xingamentos e amolando um facão, ameaçou matar as suas irmãs CYNTHIA THAMIRES PEREIRA DE SOUZA e GRACE KELLY PEREIRA SOUZA (IDs 192351973, 192351976, 192351992, 192351983, 192351984, 192351985 e 192352745 dos autos de origem). Por oportuno, confiram-se os depoimentos colhidos pela autoridade policial, dentre os quais do policial militar condutor do flagrante, André Gripp de Melo, e das vítimas (ID 192351992 dos autos de origem): O condutor do flagrante ANDRÉ GRIPP DE MELO respondeu que é 2o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lotado no 2o Batalhão de Polícia Militar (2o BPM). Na data de hoje (06/04/2024), encontrava-se de plantão em patrulhamento na Viatura 4338, juntamente, com o SGT ESSER, SGT ITALO CORDEIRO e SD JASTON e, por volta das 18h300min, foram comunicados pelo COPOM de que uma mãe ligou para a PMDF dizendo que o filho estava agressivo em casa e estava ameaçando matar todo mundo na residência situada Lote 3B do Conjunto I da Chacara 27 da QSC 19, Taguatinga, Distrito Federal. Quando a equipe da PMDF chegou ao local, estavam fora da residência diversas pessoas que, depois, verificou-se tratar de familiares (tios, cunhados, irmãos etc). Entre tais pessoas estavam a mãe e as irmãs de ÂNGELO DIÊGO PEREIRA SOUZA, que narraram que ele é usuário de droga e que sempre que ocorrem reuniões familiares ele fica bastante agressivo. Na data de hoje, aniversário da mãe de ANGELO, ele começou a xingar as pessoas que estavam no local e passou a amolar um facão, dizendo que iria matar suas irmãs. Em determinado momento, ANGELO passou a quebrar objetos que estavam no interior da residência. Perguntado onde estava ANGELO, GRIPP disse que ele havia se evadido, mas os familiares apontaram o rumo que ele havia tomado. GRIPP e a equipe verificaram que ele invadiu uma residência próxima e lá foi encontrado por GRIPP e sua equipe. GRIPP acrescenta que, no interior do porta-malas do veículo de ANGELO, havia um facão; no porta-óculos, havia uma porção de vegetal pardo-esverdeado que se assemelhava à droga popularmente conhecida como maconha. Foi dada voz de prisão a ANGELO, contudo ele apresentava lesões nas costas e nos braços, motivo pelo qual o conduziram ao Hospital Regional de Taguatinga - HRT. Lá, ANGELO recusou atendimento médico e o médico que o atendeu disse que não poderia examiná-lo contra a vontade dele. A partir daí, ANGELO, a mãe e as irmãs foram conduzidas à presença do Delegado de Polícia da 12a DP para que os fatos pudessem ser avaliados. A vítima CYNTHIA THAMIRES PEREIRA DE SOUZA narrou que ÂNGELO DIÊGO PEREIRA SOUZA é seu irmão e, na data de hoje 06/04/2024, sua mãe AMGELA decidiu fazer um churrasco em comemoração aos 60 anos dela, sendo que em sua residência (Lote 3B do Conjunto I da Chacara 27 da QSC 19, Taguatinga, Distrito Federal) estavam diversos familiares. ''Do nada'' seu irmão ANGELO ligou o esmeril do pai e começou a amolar um facão e começou a gritar e quebrar objetos que estavam em ''barraco de ferramentas''. Perguntada sobre quem era o proprietário dos objetos danificados, disse que os objetos são de seu pai. Diante disso, todos os familiares correram para a rua com medo de ANGELO. ANGELO também correu para fora da residência. Nesse momento, CYNTHIA e sua irmã GRACE falaram para ANGELO que iriam chamar a polícia. ANGELO então começou a gritar: ''VOU MATAR MINHAS DUAS IRMÃS''. CYNTHIA disse que ANGELO é usuário de drogas e, quando faz uso de entorpecente, fica muito agressivo. CYNTHIA explicou que, quando sob o efeito de drogas, ANGELO ''xinga a mãe de tudo quanto é nome'', porém nunca havia ameaçado nem ela nem GRACE, o que, dessa vez, as assustou. Perguntada se ANGELO xingou a mãe ou praticou qualquer ato contra a mãe, disse que não viu. Perguntada se deseja solicitar as medidas protetivas de urgência previstas pela Lei 11.340/2006, disse que sim. Questionada e informada sobre a Casa Abrigo, não mostrou interesse nessa proteção. Neste ato a DECLARANTE manifesta a vontade de requerer e representar criminalmente pelo fato narrado, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para oferecer queixa-crime no Poder Judiciário, bem como da impossibilidade de renunciar na esfera policial e desde já, autoriza sua intimação pessoal sobre os atos processuais vindouros por E-mail, telefone, whatsapp ou outro meio tecnológico sério e idôneo. A vítima GRACE KELLY PEREIRA SOUZA narrou que ÂNGELO DIÊGO PEREIRA SOUZA é seu irmão e no dia de hoje (06/04/2024) foi até a casa de sua mãe, por volta de 14h, para participar da confraternização do aniversário dela. Ao chegar, GRACE notou que o irmão ANGELO estava ''alterado'' e com a boca espumando. GRACE disse que o irmão é usuário de drogas. ANGELO, segundo GRACE, passou a tarde afrontando e xingando os familiares. Por volta de 18h, ANGELO entrou no ''quartinho de ferramentas'' do pai, ligou o esmeril e começou a amolar um facão. ANGELO ficava gritando palavrões enquanto amolava o facão. Nesse momento, todos os convidados saíram de casa com medo de ANGELO. GRACE comentou com a mãe que havia ligado para a Polícia e ANGELO então disse ''EU VOU MATAR MINHAS DUAS IRMAS''. Perguntada se ANGELO fez algo contra a mãe, disse que ele a xingou de ''DESGRAÇADA''. Antes de a Polícia Militar chegar, ANGELO pegou o carro e saiu, mas foi encontrado pela Polícia Militar logo depois. Perguntada se deseja solicitar as medidas protetivas de urgência previstas pela Lei 11.340/2006, disse que sim. Questionada e informada sobre a Casa Abrigo, não mostrou interesse nessa proteção. Neste ato a DECLARANTE manifesta a vontade de requerer e representar criminalmente pelo fato narrado, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para oferecer queixa-crime no Poder Judiciário, bem como da impossibilidade de renunciar na esfera policial e desde já, autoriza sua intimação pessoal sobre os atos processuais vindouros por E-mail, telefone, whatsapp ou outro meio tecnológico sério e idôneo. (grifos nossos) Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de porte de arma branca, ambas no contexto da Lei 11.340/06, conforme indiciamento constante do relatório final da autoridade policial. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante relatório da VEPERA (ID 57726041, p. 92/93 do presente writ), o paciente - condenado por sentença transitada em julgado à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto, pela prática contra a ex-mulher dos delitos dos artigos 129, § 9o, e 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (processo no 0010895-71.2016.8.07.0007) -, fora beneficiado com o sursis, pelo prazo de dois anos, com início de cumprimento em 25/02/2023. Nada obstante, fora flagrado cometendo novo crime de ameaça em contexto de violência familiar, desta vez contra as irmãs. A propósito, irrelevante a tese da Defesa de que não havia medidas protetivas em vigor e que os delitos anteriores não foram cometidos contra as irmãs, a justificar a prisão preventiva. Ora, o cometimento de novo fato criminoso, pouco mais de um ano depois de obter o sursis, revela a necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Aliás, como bem anotado pela d. magistrada do NAC ao decidir pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 192376588 dos autos de origem): Trata-se de ameaça de morte contundente contra as irmãs e a mãe em que o autuado amolava um facão enquanto proferia palavras de ameaça contra as vítimas. Ostenta antecedentes graves e recentes. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. De fato, sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente, sequer discutir, como pretende a defesa, se houve ou não lesão real às vítimas, notadamente porque, diferentemente da ação penal anterior, não se trata de concurso material com crime de lesão corporal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora